Tribunal: TJBA
Processo: 8170142-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170142-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UBIRATA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU COMPROVAM EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta sob a alegação de negativação indevida em razão de débito não reconhecido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contratação válida entre as partes que justifique a negativação do nome do Autor; (ii) saber se os documentos apresentados pelo banco réu são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica; (iii) saber se a negativação realizada configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Os documentos juntados pelo Réu — como proposta de abertura de conta, selfie do Autor, cópia de documentos pessoais, comprovante de envio de cartão ao endereço indicado e extratos de utilização do cartão mediante senha — comprovam, de forma robusta, a existência de relação contratual válida. 4. A alegação genérica do Autor, desacompanhada de qualquer início de prova em sentido contrário, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da documentação apresentada. 5. A jurisprudência tem admitido a validade de documentos internos das instituições financeiras, desde que acompanhados de outros elementos que corroborem a veracidade da contratação, como ocorreu no caso dos autos. 6. Diante da legitimidade da dívida e da regularidade da negativação, inexiste ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, configurando-se o exercício regular de direito do credor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a regularidade da contratação bancária, a negativação decorrente de dívida regularmente contratada e comprovada por meio de documentos robustos e convergentes não configura ato ilícito, nem enseja indenização por danos morais; 2. A negativação fundada em débito regularmente constituído configura exercício regular de direito do credor.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 8º, 11º; 98, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 06.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8170142-14.2022.8.05.0001, sendo Apelante o Ubiratã Oliveira Santos e Apelado Banco Original S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator